Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Agravo interno em Habeas Corpus. Decisão que inadmitiu o habeas corpus. Pretensão de utilização do writ como sucedâneo de recurso próprio. Inadmissibilidade. Inexistência de situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Agravo interno conhecido e não provido.